Tribunal: CARF
Processo: 19515.720004/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tal vedação fica afastada no caso de decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus trabalhadores, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NORMAS CLARAS E OBJETIVAS. DELEGAÇÃO PURA E SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 2o, INCISO I DO CAPUT E §1°, DA LEI N° 10.101, DE 2000.
Não constando do instrumento decorrente da negociação empreendida pela comissão paritária, integrada por representante do sindicato da categoria, regras claras e objetivas a dispor sobre o resultado da empresa e sobre o resultado individual, mas tão somente delegação pura e simples da competência legalmente outorgada à comissão paritária, há nítida violação do disposto no art. 2°, inciso I do caput e §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, ainda mais quando se atribuiu competência para o empregador fixar unilateralmente as regras substantivas sobre o resultado da empresa e competência para o empregador negociar individualmente com cada trabalhador as regras substantivas sobre o resultado individual, havendo manifesta afronta à determinação legal de que regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do pactuado, sejam postas pelo exercício da autonomia privada de comissão paritária, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Ausente a natureza mercantil na outorga gratuita de opções de compras de ações e havendo clara vinculação do benefício à relação de trabalho, opera-se o fato gerador das contribuições sociais previdenciárias na data do exercício das opções de compra pelo beneficiário.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720004/2020-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.535 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS
AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE
PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950
DE 1981. INAPLICABILIDADE.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720004/2020-98
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Tal vedação fica afastada no caso de decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, que deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos
seus trabalhadores, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho
de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação
devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição,
relativos ao cumprimento do acordado.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores creditados a
título de PLR é devida quando evidenciado que houve afronta aos requisitos
legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NORMAS CLARAS E
OBJETIVAS. DELEGAÇÃO PURA E SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 2o, INCISO I DO CAPUT
E §1°, DA LEI N° 10.101, DE 2000.
Não constando do instrumento decorrente da negociação empreendida pela
comissão paritária, integrada por representante do sindicato da categoria, regras
claras e objetivas a dispor sobre o resultado da empresa e sobre o resultado
individual, mas tão somente delegação pura e simples da competência
legalmente outorgada à comissão paritária, há nítida violação do disposto no
art. 2°, inciso I do caput e §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, ainda mais quando
se atribuiu competência para o empregador fixar unilateralmente as regras
substantivas sobre o resultado da empresa e competência para o empregador
negociar individualmente com cada trabalhador as regras substantivas sobre o
resultado individual, havendo manifesta afronta à determinação legal de que
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do pactuado, sejam postas pelo exercício da
autonomia privada de comissão paritária, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
CARÁTER REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Ausente a natureza mercantil na outorga gratuita de opções de compras de
ações e havendo clara vinculação do benefício à relação de trabalho, opera-se o
fato gerador das contribuições sociais previdenciárias na data do exercício das
opções de compra pelo beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa (relatora) e Matheus Soares Leite que
davam provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi que
dava provimento parcial ao recurso para excluir apenas o lançamento relativo às Stock Options.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Julgamento realizado na vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão, destacando que o único fato gerador excluído por
voto de qualidade foi o relativo às Stock Options.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2278/2352) interposto por CIELO S/A em
face do Acórdão no. 15-51.004 (e-fls. 2221/2248), que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo os seguintes lançamentos:

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO
RISCO
AMBIENTAL/APOSENTADORIA
ESPECIAL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO. (Código de Receita no
R$ 1.764.559,78
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

2158)
CP PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141).
R$ 21.526.613,00
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SENAC.(Código de
Receita no 2346)
R$ 928.715,64
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SESC. (Código de Receita
no 2352)
R$ 1.393.073,51
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – INCRA. (Código de
Receita no 2249).
R$ 185.743,08
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO -
FNDE. (Código de Receita no 2164).
R$ 2.321.789,23
CIDE SEBRAE. (Código de Receita no 2369).
R$ 557.229,36
As referidas contribuições incidiram sobre os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR, referente ao biênio de 2013-2014, bem como
sobre valores relativos a remunerações atribuídas aos empregados da autuada por meio de
outorga de opções de compra de ações, também conhecidas como “stock options”, que dão
direito à subscrição de ações da companhia por valores inferiores à cotação de mercado no dia do
exercício da opção, nos termos do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 1.854 a 1.890).
O sujeito passivo foi cientificado em 27/01/2020 (termo de ciência e-fls. 1949) e
apresentou, em 21/02/2020, a Impugnação (e-fls. 1.954/2008), na qual formula, suas alegações.
A decisão de piso sintetizou a impugnação de forma detalhada, razão pela qual opto por trazê-la
para este relatório:
Nulidade da autuação.
Preliminarmente, alega a nulidade da autuação por erro na eleição da base de
cálculo, uma vez que, na data do exercício das opções, não há nenhum pagamento ou
creditamento ao empregado. A única transferência de capital que ocorre nessa data é
feita pelo empregado adquirente das ações para a companhia, e não o contrário. Assim,
o único bem “pago, devido ou creditado” pela impugnante aos beneficiários seria a
opção outorgada, na data da outorga, e não uma vantagem financeira percebida quando
da aquisição de outro bem.
Ainda que se alegue que a data de exercício das opções foi eleita como data do fato
gerador, pois até aquele período havia apenas uma expectativa de direito, o correto seria
situar o fato gerador no dia seguinte ao término do período de carência, ocasião em que
a condição temporal submetida à opção estaria cumprida.
Não obstante ter elegido a aquisição vantajosa de ações como o momento da ocorrência
do fato gerador, a fiscalização utilizou como “data de exercício” a data em que foi
solicitado o exercício e não a data da transferência das ações ao beneficiário. Uma vez
que a base de cálculo considerada foi a diferença entre a cotação de mercado e o valor
de exercício, deve-se adotar a cotação da data em que as ações são efetivamente
transferidas.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Entende o impugnante que há nulidade por não ter havido a limitação da base de cálculo
das contribuições devidas a terceiros a vinte salários mínimos, como previsto no
parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950, de 1981.
Regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR.
Afirma que os indicadores, as metas e os pesos utilizados para a mensuração do
resultado da empresa foram propostos pela Diretoria Executiva e ratificados pelo
Conselho de Administração, conforme previsto na cláusula quarta do programa de PLR.
Assim, diferentemente do quanto afirmado pela fiscalização, o instrumento de
negociação da PLR prevê de forma clara e objetiva como se dará a formação desse
critério de avaliação. Os indicadores não constam do referido instrumento pois são
informações sensíveis e sigilosas que a impugnante, enquanto companhia aberta, não
pode divulgar, em virtude de exigências regulatórias. Conforme ata da reunião do
Conselho de Administração realizada em 21/11/2013, os indicadores estipulados para o
ano de 2014 foram o volume capturado, lucro líquido e satisfação do cliente.
Argumenta que a dinâmica negociada entre as partes, segundo a qual os indicadores de
resultado da empresa seriam fixados em documento apartado, cumpre a exigência do
art. 2o da Lei no 10.101, de 2000. Se, em 01/01/2014, os indicadores já estavam
definidos, como sustentar que os empregados não sabiam de forma clara e objetiva
quais eram os critérios? Apresenta jurisprudência do CARF na qual se entende que
a fixação de condições em documentos apartados do instrumento de negociação
não ofende a Lei no 10.101, de 2000.
No mesmo sentido, defende que o fato de os resultados individuais não restarem
detalhados e fixados no programa, mas sim em sistema próprio da impugnante para
tal finalidade, não pode ser utilizado pela fiscalização para alegar que não há metas
claras. Ao afirmar que nem a comissão nem o sindicato participaram da definição das
regras, a autoridade fiscal coloca em xeque a presunção de boa-fé de todos os
envolvidos.
Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a avaliação do cumprimento dos objetivos
individuais não é puramente subjetiva. Avaliam-se os "goals" e as competências, sendo
os primeiros indiscutivelmente objetivos.
A lei não estipula um prazo mínimo de duração para as negociações do PLR, bem como
não exige que sejam guardadas as atas das reuniões da comissão, a fim de comprovar a
efetiva negociação. No caso concreto, a comissão paritária foi regularmente constituída
e o acordo de PLR encontra-se assinado pelos membros da comissão.
Argumenta que o passo a passo do sistema de avaliação individual (GDD) já era
conhecido pelas partes desde 2012. O fato de que os “goals” eram cadastrados no
sistema diretamente pelos empregados e aprovados pelos gestores não evidencia
ausência de participação da comissão. Este formato já vinha sendo praticado desde os
PLR de anos anteriores.
Aduz ter convidado o sindicato a participar das reuniões com a devida antecedência. A
declaração emitida pelo próprio sindicato comprova a sua participação no processo. Não
há exigência de que o representante do sindicato tenha efetivamente participado
presencialmente de cada uma das reuniões.
Afirma que o valor da PLR concedida aos funcionários não implica que ela tenha um
caráter de substituição ou complementação salarial. Para tanto, seria necessário
demonstrar que os salários pagos aos trabalhadores seriam inferiores ao mercado ou
irrisórios, o que não ocorreu. Apresenta decisão do CARF que corrobora o seu
entendimento.
Da inexistência de caráter remuneratório nas outorgas de opções.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Alega que as opções concedidas a empregados são distintas daquelas negociadas em
bolsa de valores. Somente se não forem identificadas as características do contrato
mercantil, quais sejam: a voluntariedade, a onerosidade e o risco, é que se poderia
afirmar a natureza remuneratória das opções de ações.
Aduz que a autoridade fiscal parte da premissa fática de que as ofertas de opção de
compra de ações possuem natureza remuneratória. Defende que o plano de oferecimento
de opções de ações não compõe a política remuneratória, por se tratar de contrato
meramente mercantil, que envolve o risco de perceber ganho ou não, conforme a
oscilação do mercado. As opções conferem apenas a expectativa de realização de um
negócio, que somente se realizará se as condições de mercado se mostrarem favoráveis.
Afirma que, no momento do exercício das opções, os empregados comprometem
recursos próprios para a aquisição das ações, por meio do pagamento do preço de
exercício.
Apresenta decisões da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho que negam a natureza
remuneratória aos planos de oferta de opções e, conseqüentemente, afastam a incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores a eles referentes. Tais decisões
entendem que os referidos planos possuem natureza de contrato mercantil.
A existência de uma diferença positiva entre o preço de mercado da ação e o valor de
exercício das opções atende aos objetivos das partes que firmaram o contrato, bem
como é inerente à modalidade de investimento. Essa característica, ao contrário do
quanto afirmado pela fiscalização, reforça o caráter mercantil.
A assinatura do contrato de opção de compra de ações não possui caráter
contraprestativo, uma vez que o titular, para exercer a opção, precisa efetuar o
pagamento do preço de exercício das ações. Além disso, não se trata de pagamento
habitual. A repetição das outorgas não se caracteriza como habitualidade, uma vez que
elas podem não ser exercidas. Além disso, há previsão expressa de que o plano da
impugnante pode ser a qualquer tempo extinto pelo Conselho de Administração.
Não há como se considerar a diferença entre o preço de mercado das ações e o preço de
exercício das opções como uma parcela remuneratória, pois essa diferença não é
estabelecida pelo impugnante, mas sim pelo mercado. Ainda que se considerasse que a
outorga de opções possui natureza remuneratória, a expressão monetária desse direito
seria o valor justo das opções, registrado contabilmente.
Por fim, alega que a normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 10 não definem a natureza jurídica
dos planos de opção.
Requer o recebimento da impugnação, o cancelamento dos Autos de Infração e a
extinção do crédito tributário.
Em 15/07/2020, os autos seguiram para julgamento e a 6a Turma da DRJ de
Salvador proferiu o 15-51.004 (e-fls. 2221/2248), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. ACORDO. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. AUSÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, exige o estabelecimento de regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos à participação do trabalhador nos
lucros e resultados. Restou claro, como afirmado no TVF, que a definição dos
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

indicadores de resultado, elementos essenciais para a definição do direito à PLR, não se
encontra no acordo de PLR, sendo eles unilateralmente estabelecidos pela empresa, por
meio de proposta de sua diretoria executiva e ratificação pelo Conselho de
Administração. Revela-se, assim, que não há efetiva negociação em relação aos
indicadores. Aos empregados, cabe apenas aceitá-los. Descumpridos os requisitos da
Lei no 10.101, de 2000, os valores pagos a título de PLR passam a ter natureza
remuneratória.
OFERTA
DE
STOCK
OPTIONS.
AUSÊNCIA
DE
RISCO
PARA
O
TRABALHADOR.
Quando a oferta de opção de compra de ações não exige desembolso financeiro, não
implica risco de qualquer tipo ao trabalhador. No limite, se, na data do exercício da
opção, por uma condição econômica adversa, o valor de mercado das ações da
companhia estiver próximo de zero, o trabalhador não a exercerá e, conseqüentemente,
não terá qualquer ganho ou perda. No limite oposto, se o valor de mercado das ações
tiver sofrido uma elevação de 1000% frente ao preço de exercício, o trabalhador, diante
da clara oportunidade de ganho, exercerá a opção. Desta análise resulta que, para o
trabalhador, os resultados possíveis da oferta de opções de compra de ações são: ganhar
ou não perder. Logo, patente a inexistência de risco.
OFERTA DE STOCK OPTIONS. VANTAGENS. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
O exercício da opção de compra de ações é um direito do beneficiário e ingressa no seu
patrimônio jurídico em razão da relação de trabalho por ele mantida com a empresa.
Não houve um desembolso financeiro para que o trabalhador adquirisse a opção. O que
lhe permitiu exercer este direito e obter a vantagem financeira que ele lhe proporcionou
foi o fato de ter se mantido vinculado à empresa pelo período fixado no instrumento de
outorga e ter cumprido as condições de desempenho ali fixadas. Como não há
enriquecimento sem causa, há de se indagar qual a contrapartida oferecida pelo
trabalhador para fazer jus à vantagem conferida pela opção. Como não houve
desembolso financeiro para a aquisição da opção, inescapável a conclusão de que a
vantagem lhe foi conferida como contraprestação pelos serviços prestados, amoldando-
se, portanto, ao conceito de remuneração.
STOCK OPTIONS. VANTAGEM TRIBUTÁVEL. COTAÇÃO DE MERCADO DA
AÇÃO. PREÇO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO. DIFERENÇA.
Se houve o exercício da opção, é porque a sua oferta resultou em vantagem para o
trabalhador, ou seja, o preço de mercado da ação na data do exercício estava menor do
que o preço que o trabalhador teve que pagar para adquirir a ação - preço de exercício
da opção. Esta é, exatamente, a vantagem tributável: a aquisição da ação por preço
inferior à cotação do mercado na data da compra, ou, dito de outra forma, o desembolso
que o trabalhador deixou de fazer para obter a disponibilidade do bem (a ação).
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE
CÁLCULO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os incisos
I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as contribuições devidas
pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditadas aos segurados que lhe prestarem serviços, sem mencionar qualquer limite
para a sua base de cálculo. Assim, se a lei determina a aplicação das disposições
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

relativas às contribuições da empresa às contribuições para outras entidades e fundos,
resta clara a inexistência de limite também para a base de cálculo dessas últimas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação no 911353/2020 – ECOA/SRRF08 (e-fls. 2260) foi encaminhada para
cientificar o sujeito passivo do resultado do julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fls. 2275) atestado a ciência em 06/10/2020, data em que se
considerou feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Em 03/11/2020, foi interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 2278/2352), reiterando
os argumentos apresentados na Impugnação e requerendo o recebimento, o conhecimento e
provimento integral do presente Recurso Voluntário para que, diante das inconsistências
versadas nos tópicos II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 seja deflagrada a nulidade do lançamento, tal como
do acórdão vergastado. Por fim, na hipótese de serem superadas as questões indicadas acima, a
Recorrente requer a esse e. CARF o provimento do Recurso Voluntário, pelo reconhecimento da
improcedência da autuação em razão dos argumentos de mérito, com a consequente reforma do
acórdão recorrido e cancelamento integral do crédito tributário aqui discutido.
O Despacho de Encaminhamento (e-fls. 2386) propôs o envio dos autos ao CARF
para julgamento do recurso interposto.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 11/03/2022, foi apresentada petição complementar (e-fls. 2390/2396),
ressaltando, em síntese, a necessidade de (i) aplicação retroativa da nova Lei no 14.020/2020; e
(ii) aplicação do entendimento contido em precedente recente deste E. CARF, o Acórdão no
2402-010.654, ao presente caso, além de reiterar os termos de seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Preliminar: Nulidades do acórdão recorrido
2.1.
Violação ao art. 146 do CTN: modificação de critério jurídico adotado
pela autoridade julgadora.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Alega, a recorrente, que o acórdão teria alterado o critério jurídico indicado
pela fiscalização para a autuação, especificamente sobre os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Afirma que a fiscalização teria indicado como
desconformidade com a Lei no. 10.101/2000, a falta de regras claras e objetivas do programa,
bem como a sua definição em documento apartado, estranho ao Acordo negociado pela comissão
paritária. Já o acórdão recorrido teria apontado como cerne da discussão, o fato de as metas
terem sido propostas unilateralmente pela Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho de
Administração.
Não assiste razão à recorrente. Da simples leitura do Termo de Verificação Fiscal
é possível verificar-se que a autoridade lançadora não se limitou a falar sobre ausência de regras
claras e o fato de elas constarem em documento apartado. A fiscalização desenvolve seu
argumento no sentido de que as regras constantes do Acordo negociado pela comissão paritária
não continha os elementos necessários para que os beneficiários conhecessem o programa. Por
esta razão, as regras reais do programa não teriam sido negociadas pelos empregados e
empregador, de modo que teriam sido estabelecidas unilateralmente. O trecho abaixo evidencia
esta afirmação:
Fica claro neste item que nada foi definido no ACORDO DE PLR em relação aos
indicadores, metas e pesos para se calcular o Resultado da Empresa, houve apenas
a previsão genérica dos indicadores e metas, ou seja, tudo que deveria ter sido
objeto de negociação entre empresa e empregados e definido no respectivo Acordo
foi transferido para ser proposto pela Diretoria Executiva e ratificado pelo
Conselho de Administração.
Evidente que este ACORDO DE PLR está em desacordo com a lei quando deixa
todos os indicadores e metas para serem definidos em um documento à parte,
sendo mais grave ainda que em relação a estes indicadores, metas e pesos não há
qualquer negociação entre empresa e empregados, todos serão propostos pela
Diretoria Executiva e ratificados pelo Conselho de Administração, ou seja, tudo é
definido pela empresa, de acordo com os interesses apenas dela e sem a
participação dos empregados.
Não existe em todo o texto do ACORDO DE PLR nenhuma hipótese de que haja
negociação em relação a estes indicadores, metas e pesos, não existe nem sequer a
possibilidade de os representantes dos empregados solicitarem a revisão ou
alteração de algum desses indicadores. Conforme se verifica abaixo o ACORDO DE
PLR prevê apenas a publicação da nota e não fala nada em uma eventual revisão ou
participação dos representantes dos empregados:
(...)
Em relação a este último item existe a previsão de que não haverá o pagamento se a
nota da empresa for inferior a 03, “ressalvada a hipótese prevista no parágrafo quinto”,
trata-se de item importantíssimo tendo em vista que de nada adiantará todos os esforços
dos empregados se a nota da empresa for inferior a 03, salvo uma hipótese que estaria
prevista no parágrafo quinto, no entanto, não existe o referido parágrafo, de acordo com
a própria empresa houve erro de redação, após o parágrafo quarto o próximo parágrafo é
o sexto, mas em nenhum parágrafo se prevê a hipótese de pagamento quando a nota for
inferior a 03.
Dessa forma o pagamento da PLR fica unicamente a critério da empresa,
querendo diminuir custos e não pagar PLR basta prever metas inalcançáveis para
que não houvesse o pagamento de PLR tendo em vista que de acordo com o
ACORDO DE PLR não há pagamento de PLR caso o resultado apurado ao final
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

do exercício seja inferior à nota 03 e não há qualquer hipótese de pedido de revisão
das metas determinadas pela empresa. (e-fls. 1869/1870) (grifos acrescidos)
Diante do exposto, não vejo a adoção de critério jurídico diverso pelo acórdão
recorrido e rejeito a preliminar de nulidade.
2.2.
Omissões que teriam resultado em preterição de direito de defesa
A recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo por falta de fundamentação,
por ter sido omisso em relação a argumentos de defesa apresentados, cerceando seu direito de
defesa. Os tópicos da Impugnação que teriam sido omitidos pelo acórdão foram os seguintes:
III.1. Regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR e não incidência de
contribuições previdenciárias.
III.1.1. Da existência de regras claras e objetivas no programa de PLR da recorrente;
III.1.2. Da efetiva participação da comissão de empregados na negociação do programa
de PLR 2013-2014;
III.1.3. Da regularidade da participação do sindicato;
III.1.4. Da inexistência de caráter substitutivo da remuneração atribuído ao PLR;
II.2.3. Da ausência de retributividade e habitualidade.
Também nesse ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Sobre o tema, é oportuno destacar que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. E vejo que o acórdão proferido apresentou a fundamentação para a
manutenção dos lançamentos, entendimento convergente com as razões apontadas pela
autoridade fiscalizadora. Os fundamentos do Acórdão foram, em síntese, os seguintes:
 O pagamento pago a título de PLR, quando o programa estiver em
desacordo com a Lei no. 10.101/2000 é considerado parcela remuneratória
e deve ser incluído no salário de contribuição;
 A lei exige que o instrumento por meio do qual se pactua a PLR tenha
regras claras e objetivas e defina qual o resultado que deve ser alcançado
pela empresa para que os empregados passem a ter direito à participação;
 O acordo formalizado não estabelece os indicadores, bem como não
informa quais os pesos atribuídos a cada um deles; não é possível saber
qual o resultado deverá ser alcançado pela empresa para que seja paga a
PLR; as metas e os pesos, são propostos pela diretoria e ratificados pelo
Conselho de Administração, ou seja, não são negociados pela comissão;
 Não há registros de participação dos membros da comissão nas reuniões
do Comitê de Pessoas, nas quais se discutiram as metas da companhia;
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

 O fato de o sistema de avaliação individual ser conhecido por todos, assim
como as regras nele parametrizadas, não implica terem sido elas objeto de
discussão e negociação;
 A definição das competências e os critérios adotados para a avaliação
individual é subjetivo;
 O pequeno intervalo entre a eleição da comissão e a assinatura do Acordo
é indício de que não ocorreu negociação;
 Não há documento que comprove a participação do Sindicato nas reuniões
de negociação;
 O acórdão concorda com a recorrente no que diz respeito a não existir um
limite para pagamento da PLR na lei, mas o fato de não existir limite não
quer dizer necessariamente que houve substituição do salário pela PLR. A
autoridade lançadora
não demonstrou que a remuneração dos
trabalhadores eram inferiores às de mercado.
Dessa forma, entendo que o acórdão está fundamentado e não foi omisso quanto
aos argumentos apresentados na Impugnação.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
fundamentos por elas indicados. (Resp 684.311/RS, Rel. Min. Carlos Meira, DJ
18.4.2006)
A tese do STJ, acima transcrita, converge com o disposto no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por sua vez, informa o art. 31 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

A leitura do art. 31 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito, no que diz
respeito à obrigatoriedade de se referir a todas as razões de defesa suscitadas pela ora recorrente,
deve ser feita de forma sistêmica com o art. 29, do mesmo diploma legal, bem assim, com o
entendimento do STJ, restringindo, assim, o dever do julgador de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Na espécie, resta constatado que a autoridade julgadora de primeira instância, com
o fito de formar a sua convicção apreciou os argumentos trazidos pela então Impugnante,
formando sua livre convicção, tendo encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão.
Neste contexto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

3 Preliminar: Nulidades do Lançamento.
A recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário, assim como apresentado na
Impugnação, que o lançamento seria nulo em razão de:
a)
erro na eleição da base de cálculo da Infração relativa ao Plano de
Opção de Compra de Ações: a fiscalização teria se equivocado ao adotar como
base de cálculo das contribuições previdenciárias o supostos “ganho patrimonial”
decorrente da diferença positiva entre o valor de mercado da ação e o preço de
exercício, tendo em vista que não existe tal grandeza na realidade contábil da
recorrente. Ademais, as opções e as ações seriam bens mobiliários distintos.
Sustenta que não ocorreu o fato gerador previsto no art. 22, incisos II e III da Lei
no. 8.212/1991, porque na data do exercício apenas os adquirentes despenderam
valores em pagamento às ações adquiridas, e não o inverso. Por esta razão, o
lançamento teria afrontado o art. 142 do CTN e os artigos 10 e 11 do Decreto no.
70.235/1972;
b)
erro na eleição do momento de ocorrência do fato gerador relativo ao
Plano de Opção de Compra de Ações: não obstante o fato gerador eleito ser a
aquisição vantajosa de ações pelo participante, ao realizar o cálculo do suposto
salário de contribuição omitido pela recorrente, a fiscalização utilizou as datas em
que foram solicitados os exercícios das opções pelos participantes e não a data de
transferência efetiva das ações aos beneficiários, majorando a base de cálculo,
incorrendo em vício material;
c)
erro no lançamento das contribuições devidas a Terceiros,
inobservância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculo.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. Os artigos 10 e 11 do
Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do CTN:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
Da simples leitura do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal,
verificam-se todos os requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento.
No caso do Plano de Opções de Ações, a fiscalização apontou que o “ganho” a ser
considerado como remuneração paga pela empresa aos participantes deveria ser entendido pela
diferença positiva entre o valor de mercado da ação e o preço de exercício. Ademais, a
fiscalização ainda teria adotado o valor de mercado das ações no momento da solicitação do
exercício e não na data de transferência efetiva das ações aos beneficiários, o que alega, a
recorrente, pode ser considerado um vício material. Entendo que os argumentos apresentados
como preliminar de nulidade se confundem com o mérito do questionamento sobre o Plano de
Stock Options e serão analisados oportunamente.
No que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a Terceiros
deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo, em decorrência da aplicação do
parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81, entendo que não assiste razão à recorrente.
A discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art. 4o da Lei no.
6.950/1981 foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento dos
Recursos Especiais no.s 1.898.532 e 1.905.870 (Tema 1079), na sistemática de tema repetitivo e
o resultado vinculará o CARF.
O referido julgamento ainda não foi finalizado. A Ministra Relatora Regina
Helena, proferiu seu voto e entendeu que não é legitimo ter por revogado o dispositivo para uma
finalidade e não para outra, considerando suas vinculações e, sobretudo, porque ambos se
ancoram na regra matriz do caput: o limitador dos 20 salários mínimos. Foram propostas duas
teses:
i) A norma contida no parágrafo único do artigo 4 da Lei 6.950/1981 limitava o
recolhimento das contribuições parafiscais cuja base de cálculo fosse o salário de
contribuição;
ii) Os artigos 1o e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986, ao revogarem o caput e o parágrafo
único do artigo 4o da Lei 6.950/1981, extinguiram, independentemente da base de
cálculo eleita, o limite máximo para o recolhimento das contribuições previdenciárias e
parafiscais devidas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac.
Em dezembro de 2023, o Ministro Mauro Campbell proferiu voto-vista com
fundamentos diferentes, ampliando o entendimento com relação à inaplicabilidade da limitação
às contribuições parafiscais, não só as destinadas ao Sistema S, mas também as destinadas ao
Incra, o salário-educação, à Diretoria de Portos e Costas (DPC), à Agência de Promoção de
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Exportações do Brasil (Apex) e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
propôs 3 teses2, também afastando a limitação defendida pela recorrente.
Apesar de o julgamento ainda não ter sido finalizado, vê-se que as duas
manifestações foram desfavoráveis ao defendido pela recorrente.
Ademais, a base de cálculo adotada para lançamento das contribuições encontra-
se em conformidade com a legislação mencionada no Auto de Infração. Nos termos da decisão
de piso:
Além disso, o art. 94 da Lei no 8.212, de 1991, determinou a aplicação às contribuições
para outras entidades e fundos das mesmas regras aplicáveis as contribuições
previdenciárias, nela previstas. Assim, o advento da citada lei tornou superada eventual
dúvida quanto à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS poderá arrecadar e
fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa,
segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa
contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 1997).
Ora, as contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os
incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as contribuições
devidas pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a remuneração paga,
devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestarem serviços, sem mencionar
qualquer limite para a sua base de cálculo. Assim, se a lei determina a aplicação das
disposições relativas às contribuições da empresa às contribuições para outras entidades
e fundos, resta clara a inexistência de limite também para a base de cálculo dessas
últimas.
Ressalte-se que, por força do que dispõe o artigo 983 e 994 do RICARF, há a
vedação aos membros das turmas de julgamento do CARF de afastar a aplicação ou deixar de

2 i) O conceito de salário de contribuição deixou definitivamente de ser influente para o cálculo das contribuições
parafiscais das empresas a partir de 1o de junho de 1989, quando o artigo 5o da MP 63/1989, convertido em artigo 3o
da Lei 7.787/1989, combinado com primeira parte do artigo 14 da Lei 5.580 mudou a base de cálculo de tais
contribuições para “o total das remunerações”, conceito atual de folha de salários;

ii) A partir de 1 de junho de 1989, data da mudança da base de cálculo para o total das remunerações, foi esvaziada a
eficácia do artigo 4o, parágrafo único da Lei 6.950/1981, que estabeleceu teto limite para contribuições parafiscais
das empresas que sejam estabelecidas com base no salário de contribuição, norma que permanece formalmente em
vigor;

iii) O teto limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país, previsto no artigo 4o, parágrafo único da Lei
6.950/1981, não se aplica para as bases de cálculo das contribuições ao Sesi, Senai, Sest, Senac, salário educação,
Incra, DPC, FAer, Sebrae, Senar, Senat, Sescop, Apex, ABDI e a todas contribuições parafiscais das empresas de
cuja base de cálculo não participe o conceito de “salário de contribuição”.
3 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esta possibilidade se restringe, dentre outras, às decisões definitivas de mérito proferidas do
Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos
com repercussão geral ou repetitivos.
Por esta razão, não vejo a nulidade apontada pela recorrente, vez que a autoridade
lançadora se baseou na legislação vigente para promover o lançamento dos créditos.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento.

4.
Mérito
4.1.
Dos pagamentos realizados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR
Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1869/1875), a
fiscalização entendeu que os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros ou Resultados
– PLR, em decorrência do “Acordo Coletivo de Trabalho – Programa de Participação nos
Resultados – Exercício de 2013-2014” (e-fls. 981/987) e Termo Aditivo (e-fls. 1096) estariam
em desacordo com a Lei no. 10.101/2000, razão pela qual, deveriam ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros.
As irregularidades apontadas pela fiscalização foram assim resumidas (e-fls.
1882):
IV.1.8 PLR - Resumo:
Analisados os documentos que fundamentaram os pagamentos a título de Participação
nos Lucros e Resultados efetuados no Ano Calendário sob ação fiscal (AC 2015),
identificamos neles vários vícios, dentre outros:
- Ausência de regras claras e objetivas;

II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
4 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

- Subjetividade na Avaliação de Desempenho Individual;
- Ausência de Negociação entre as partes;
- Metas do empregado definidas pelo gestor;
- Não participação efetiva da Entidade Sindical nas negociações;
- Não apresentação das atas das reuniões da comissão dos representantes da empresa e
dos empregados com a participação do Sindicato;
- Ineficácia da Comissão de Empregados;
- Pagamento de PLR em substituição ao salário;
IV.1.9 PLR - Conclusão:
Em face do exposto, percebe-se claramente que as verbas pagas pela Empresa a título de
PLR não estão de acordo com a lei específica.
A decisão de piso manteve o lançamento, reafirmando os vícios apontados pela
fiscalização.
Pois bem.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito dos trabalhadores e
uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à produtividade. O inciso
XI, do artigo 7o, da CR/88 determinou a desvinculação da participação nos lucros ou resultados
da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei
ordinária para ter eficácia plena. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF5), confirmou o entendimento da não incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba somente após a regulamentação dispositivo constitucional,
o que se deu com o advento da MP n.o 794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi
convertida na Lei n.o 10.101, de 2000, atualmente em vigor.
Tal previsão também consta da Lei no. 8.212/91, que, seguindo os ditames
constitucionais retirou do salário de contribuição, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica (§9o do art. 22 da Lei no. 8.212/91).
Portanto, para que os valores pagos a título de PLR sejam excluídos do salário de
contribuição, devem ser pagos de acordo com as determinações da Lei no. 10.101/2000.
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria. No caso dos autos, o acordo se deu por meio da comissão paritária (Lei 10.101, art.
2.o, I, redação dada pela Lei n.o 12.832, de 2013, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2013.)

5 Tese Tema 344: Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no
período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7.o, XI, da
Constituição Federal de 1988."
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Observa-se, por pressuposto lógico, que o plano de participação nos lucros ou
resultados precisa ter um cunho coletivo e ser possível de consulta pelos empregados, de modo
que o instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores
(Lei 10.101, art. 2o, § 2o). No presente caso, tal formalidade também foi cumprida, conforme
Ofícios do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis no Estado
de São Paulo (e-fl. 1102/1104), de 24/04/2013, 30/09/2014 e 18/08/2015.
Conforme dispõe a Lei 10.101/2000, art. 2o, § 1o, no plano acordado deverão
constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos substantivos da
participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o direito material
à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem executadas, atendidas
e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será efetivado o pagamento da
PLR), ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo).
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (Lei 10.101, art.
2.o, § 1.o, I); e (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente (Lei 10.101,
art. 2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem considerados estes critérios e condições, a empresa
deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que
colaborem para a negociação (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei 12.832, de 2013) e
não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o,
II, incluído pela Lei 12.832, de 2013).
Em regras gerais, são estas as diretrizes previstas na Lei no. 10.101/2000.
Conforme antecipado, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pela
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam se submeter à tributação. A
análise dos vícios apontados pela fiscalização e dos argumentos e comprovações apresentadas
pela recorrente será feita a seguir.
4.1.1. Das regras claras e objetivas

A fiscalização argumentou que o Acordo não traria regras claras e objetivas,
apontando que os critérios estabelecidos seriam indefinidos e genéricos, e ainda que teriam sido
impostos unilateralmente pela empresa. Por outro lado, a recorrente sustenta que o Programa
contém regras claras e objetivas, com as definições das obrigações das partes e dos direitos, caso
as metas sejam alcançadas. Sustenta que os indicadores foram estabelecidos nos exatos termos
do Programa, pela Diretoria Executiva, com ratificação do Conselho de Administração. Ou seja,
diversamente do quanto afirmado pela Autoridade Fiscal, o instrumento prevê, de forma clara e
objetiva, como se dará a formação desse critério de apuração da PLR a ser paga aos funcionários.
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará a sistemática de
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende alcançar. Nas palavras de Ivan
Kertzman e Sinésio Cirino6:
A existência de regras claras é uma forma de impossibilitar a discriminação dos
empregados e de alcançar a própria finalidade do instituto criado. Se o objetivo é
justamente estimular a produtividade dos empregados, nada mais correto do que se
exigir que estes tenham conhecimento das regras do benefício proposto, pois, se assim
não fossem, não seria possível a promoção de um esforço adicional para alcançar a meta
estabelecida, e o programa seria apenas forma de remuneração disfarçada.
No presente caso, entendo que os critérios e condições adotados constam do
Acordo e o detalhamento das metas e resultados individuais, poderiam ser trazidos em
documentos internos da empresa, uma vez que a comissão paritária assim deliberou no Acordo.
Entendo, ainda, que os critérios utilizados para a elaboração do Plano buscam atingir os
objetivos da PLR, que é de ser um instrumento de integração entre capital e o trabalho e
incentivo à produtividade, com o envolvimento efetivo dos empregados na busca dos resultados.
A autoridade lançadora indica como ausência de regras claras e objetivas o fato de
os resultados individuais levarem em consideração avaliações subjetivas, o que desvincularia de
um resultado claro a ser atingido pelo empregado.
A recorrente detalhou o processo de definição e acompanhamento dos goals e
competências, que é feito pelo Sistema GDD, que afirma ser de conhecimento amplo de todos os
empregados, como estipulado pelo Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Programa. Afirma
que o sistema de apuração dos resultados individuais, além da avaliação dos gestores, também
leva em consideração a autoavaliação de cada empregado e que os critérios são objetivos e
previamente delimitados, relacionados à qualidade do trabalho desempenhado e sendo coerentes
com os objetivos do Plano de PLR instituído. Apresentou documentos (e-fls. 1180 e ss) que
trazem a comprovação de como é feita a avaliação individual. Os documentos relacionados às
avaliações contêm a definição detalhada do que se espera de cada competência avaliada e o Guia
de Competências Corporativas estabelece de forma objetiva, para cada cargo, a expectativa de
desempenho do empregado, sendo que a nota na avaliação final, é extraída da média de notas
que foram dadas pelo gestor e pelo empregado (autoavaliação).
Entendo que o Programa de PLR pode considerar a avaliação individual de cada
funcionário para chegar ao valor a ser recebido. A clareza e a objetividade têm que ser das
regras, não havendo qualquer vedação quanto ao estabelecimento de critérios de avaliação
individual, de melhoramento contínuo, e assunção de responsabilidade dos funcionários com os
resultados da empresa. Especialmente porque estes podem ser aferidos de forma objetiva, como
demonstrado nos documentos que estabelecem as regras e parâmetros da avaliação individual.
Vejo que há uma série de indicativos que denotam os objetivos a serem
alcançados pela empresa com o Programa de PLR e o desempenho dos empregados, que é
apenas um deles, será avaliado de acordo com esforço empreendido para alcançá-los, conforme
as regras de avaliação já vigentes na empresa, cujos objetivos são formulados pelos próprios
empregados e seus gestores.

6 KERTZMAN, Ivan. CIRINO, Sinésio. Salário de Contribuição - A Base de Cáluculo Previdenciária das Empresas
e dos Segurados, 1a ed. Ed. Salvador: Editora Juspodvm, 2007, p. 127.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Neste caso, entendo que assiste razão à recorrente, quando afirmou que ela e seus
trabalhadores podem formatar os planos de metas de acordo com os seus interesses e com os
objetivos a serem atingidos, inclusive, podendo optar por programas de metas individuais ligadas
à qualidade de serviços ou resultados obtidos pelos clientes, de forma que estes indicativos se
enquadram nos critérios e condições estabelecidos pelo incisos I e II, do § 1o do artigo 2o da Lei
no 10.101/2000.
Independentemente da criação de metas em instrumento apartado, o que o
legislador pretendeu com a redação da Lei n° 10.101/2000 foi dar aos empregados a segurança
de que tais metas seriam estabelecidas em conjunto com eles e, ainda, que fossem
disponibilizadas à ciência de cada um dos beneficiários, de modo que estes tomassem
conhecimento de todos os critérios e metas exigidos para fruição do benefício.
Assim, entendo que não há desvirtuamento do programa implementado pela
recorrente e que o Acordo atende aos requisitos legais para fins de não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos aos trabalhadores.
4.1.2. Dos parâmetros estabelecidos no Programa e complementação em
documentos internos da empresa
A fiscalização argumenta que os parâmetros do Programa aprovado mostram que
ele teria sido imposto pela empresa aos empregados, ou seja, que o Acordo teria sido imposto
unilateralmente pela empresa.
Explica que o programa se baseia em três itens para determinação do valor a ser
distribuído ao empregado: (i) o resultado da empresa, medido de acordo com suas metas e
indicadores anuais; (ii) o resultado individual, apurado conforme avaliação individual de cada
empregado; e (iii) o cargo ou nível salarial do empregado. Para cada indicador, serão atribuídas
notas de 01 a 05 de acordo com as metas de resultado previamente estabelecidas. Contudo, de
acordo com o estabelecido no Acordo, as metas e pesos de cada exercício seriam propostos pela
Diretoria Executiva e ratificados pelo Conselho de Administração, até o último dia útil do
primeiro trimestre do respectivo exercício, o que fez com que a autoridade lançadora entendesse
que as regras teriam sido impostas pela empresa e não negociadas.
Ressalta-se que a empresa apresentou a Ata do Conselho de Administração com
os indicadores e metas estabelecidos para o ano-calendário de 2014 (e-fls. 1084) que foram:
(i)
Volume de captura de transações (25%);
(ii)
Lucro líquido (70%);
(iii)
Satisfação do cliente (5%).
A recorrente argumenta no sentido de que o simples fato de o Programa dispor
que os indicadores e metas serão detalhados em documento apartado não viola a legislação de
regência, pois todas as definições do programa foram estabelecidas com antecedência no
Acordo. Sustenta, ainda, como debatido no tópico anterior, que os funcionários participaram da
elaboração das metas individuais, e nenhum critério teria sido imposto de forma unilateral pela
empresa.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

A previsão de que o resultado individual também seria definido em documento
apartado foi apontada pela autoridade fiscal dentro da argumentação de que o programa teria
sido imposto unilateralmente pela empresa. A recorrente afirma que a definição de metas e
competências individuais teriam sido elaboradas de forma conjunta entre empregados e os
gestores imediatos, de modo a refletirem as exigências compatíveis com cargo e função e que os
próprios funcionários são responsáveis pelo cadastro dos goals no sistema. Essa sistemática de
estabelecimento de goals para apuração dos resultados individuais era do conhecimento da
comissão paritária que aprovou o programa, de modo que não haveria qualquer prejuízo se tais
definições estivessem em documentos complementares. A empresa apresentou o detalhamento
do Programa de Gestão de Desempenho e Desenvolvimento (e-fls. 1431 e ss) onde são
estabelecidas as competências e os goals, e com base nos quais são feitas as avaliações.
Apresentou, ainda, alguns exemplos de avaliações realizadas (e-fls. 1181 e ss).
Entendo que assiste razão à recorrente.
Apesar de existirem posições em contrário no âmbito do CARF, existem julgados
que entenderam que a clareza do acordado não está comprometida se as diretrizes do programa e
as premissas da complementação também tenham sido objeto do Acordo. Vale o destaque:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins da
Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre
negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento.
Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua clareza,
nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente, o fato de se
remeter outros detalhamentos e especificidades para documento apartado,
desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva,
esclarecendo-se as premissas do procedimento de complementação e dela tenha
participado a representação sindical. A complementação das metas por meio de
documento apartado, complementar, acessório, por si só, não inviabiliza a
condução da PLR. (Acórdão no. 2202-005.193, Conselheiro Relator Leonam Rocha de
Medeiros, sessão de 08/05/2019.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
CONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo com a
Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre as partes na
fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras acordadas sejam
claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em documento apartado,
desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de documento
apartado por sí só não inviabiliza a condução do isenção. (Acórdão no. 9202-007.012,
Conselheira Relatora Ana Paula Fernandes, sessão de 20/06/2018.) (grifos acrescidos)
Vê-se que, a questão relevante é que os beneficiários da norma saibam de
antemão, os critérios que serão aplicados e o esforço que terão que empreender para fazer jus à
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

participação nos lucros ou resultados da empresa, e no presente caso, as regras estavam
estabelecidas no Acordo, e foram complementadas também conforme estabelecido no Acordo,
antes do pagamento dos valores, formalizadas, e acessíveis aos empregados. Os trabalhadores
tinham conhecimento do sistema de avaliação individual e como ele impactaria no cálculo dos
valores a serem recebidos a título de PLR.
Dessa forma, o fato de se remeter o detalhamento das metas e resultados
individuais para documentos internos, apartados do Acordo, quando este prevê que como as
informações serão complementadas, não lhes afasta a clareza, tampouco sinaliza que as regras
tenham sido impostas unilateralmente pela empresa.
4.1.2. Da Participação do Sindicato
A fiscalização também aponta que o Sindicato não teria participado das reuniões
de negociação do Programa de PLR e que teria assinado o Acordo em data diversa dos membros
da comissão paritária.
A recorrente, por sua vez, alega que o Sindicato foi convidado com antecedência
para participar da negociação (e-fl. 1174), e que o programa foi encaminhado para a sua análise
tempestivamente. O Acordo foi assinado pelo representante do Sindicato. O programa e o
Aditivo foram arquivados junto ao Sindicato (e-fl. 1102/1104).
Entendo que não assiste razão à fiscalização.
Alguns julgados do CARF já enfrentaram a questão e entenderam que o requisito
legal da participação do representante sindical no Acordo é comprovada pela assinatura do
documento, senão, vejamos:
ASSINATURA
DO
REPRESENTANTE
SINDICAL
NO
ACORDO.
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
Havendo nos autos a comprovação de que o representante do sindicato assinou o
acordo para pagamento da PLR celebrado por comissão eleita para esse fim, deve-
se considerar cumprido o requisito legal que exige a participação do ente sindical
nas negociações. (2202-010.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sonia de Queiroz Accioly - Redatora designada, sessão de 04/10/2023.
Em outra oportunidade, entendeu-se que o requisito fundamental é o registro do
acordo no Sindicato, pois é esse registro que garante que os beneficiários terão acesso às regras
do Programa. Vale o destaque:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/10/2010
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO
ARQUIVAMENTO
DO
AJUSTE
ELABORADO
POR
COMISSÃO
PARITÁRIA PARA PAGAMENTO DE PLR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos
lucros na forma acordada.
A ausência de assinatura sindical no ajuste elaborado por comissão paritária, por
si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a
incidência da contribuição previdenciária, entretanto, a falta do arquivamento no
ente sindical afronta diretamente a prescrição legal, e conduz a tributação dos
valores percebidos no conceito salarial. (Acórdão no. 2202-009.329 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sonia de Queiroz Accioly - 06/10/2022)
(grifos acrescidos)
A Câmara Superior também já se posicionou no sentido de que a ausência do
representante do Sindicato nas reuniões não pode prejudicar o Acordo devidamente
formalizado pela comissão paritária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. COMISSÃO DE
EMPREGADOS. AUSÊNCIA/RECURSA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados no que
tange a negociação do plano de PLR.
A exigência de participação do sindicato não deve ser tomada como um requisito
intransponível, devendo ser reconhecida a validade de acordo celebrado entre empresa e
comissão eleita pelos empregados nos casos onde o pagamento favorecer ao
trabalhador. (Acórdão no. 9202-010.515, Conselheira Relatora Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, sessão de 22/11/2022)
O voto da Conselheira Relatora baseou-se no entendimento manifestado pelo
Ministro Luiz Fux no Recurso Especial no 865.489/RS, cujo trecho abaixo adoto como razões de
decidir:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa
para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do sindicato
na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados, tais como
definição do modo de participação nos resultados; fixação de resultados atingíveis
e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem alcançados;
determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros. Vale
dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam, eventualmente, ser
prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo tudo aquilo que alcançariam
com a presença de um terceiro não vulnerado pela relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas afastam
a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-los novamente.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Diante do exposto, considerando que o Acordo e o Aditivo foram devidamente
assinados e arquivados no Sindicato, entendo que foram cumpridas as determinações legais de
sua participação.
4.1.3. Da negociação da Comissão Paritária
O Termo de Verificação fiscal destaca que o Acordo PPR decorreu de negociação
feita pela empresa e seus empregados por meio de comissão paritária, escolhida pelas partes
integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, nos
termos do inciso I, art. 2o da Lei no. 10.101/2000. A recorrente apresentou também as
Convenções Coletivas que apenas recomendavam a adoção dos Planos às empresas aplicáveis,
não trazendo maiores detalhamentos ou regras. Ao ser intimada a apresentar as atas e
documentos comprobatórios das reuniões realizadas pela comissão paritária, a empresa alegou
que não teria localizado tais documentos, e apresentou o Edital de Formação da Comissão e
confirmou que os membros eleitos participaram das deliberações quanto à PLR (e-fls. 1871).
A fiscalização ressalta que não há provas de participação dos membros da
comissão da 339a reunião do Conselho de Administração, quando foram estabelecidas as metas e
indicadores. Foram apresentadas atas das reuniões do Comitê de Assessoramento de Finanças e
de Pessoas (e-fls. 1336 e ss), que também discutiram o tema PLR, conforme mencionado na Ata
do Conselho. A fiscalização ainda aponta como evidência de que o assunto não teria sido
discutido pela Comissão Paritária seria o curto espaço de tempo transcorrido entre a primeira
reunião, em 06/02/13 e a assinatura do instrumento, que se deu em 19/02/13. Como não foram
apresentadas as atas específicas da comissão paritária, a autoridade lançadora concluiu que não
teria ocorrido negociação e sim uma definição unilateral do Plano PLR.
A recorrente, por sua vez, defende que teria ocorrido a efetiva negociação do
Plano de PLR com a comissão de empregados e que a legislação não determina que sejam
arquivadas atas de reuniões da comissão paritária, nem procedimento específico ou prazos para a
realização da negociação. A recorrente apresentou documentos que comprovam a formação de
comissão paritária (e-fls. 1156/1173):
 Comunicação interna acerca da eleição dos representantes dos empregados,
inscrições de 13 a 16/11,
 Divulgação dos funcionários inscritos
 Resultado da eleição dos representantes dos empregados – Edson Monici,
Rodrigo Cesar Souza Capelucci, Antônio José Veloso Domingos, Ricardo
Sogumo, Karlla Pinheiro Jacques, Nelson Lopes Andes;
 Edital para formação da comissão do Programa de Participação nos Resultados
2013/2014 e regulamento para escolha;
A decisão de piso entendeu, em linha com o afirmado pela autoridade lançadora
que:
A Comissão de Empregados não é mencionada em qualquer momento nas atas das
reuniões do Conselho da empresa, que ocorreram sem a presença de quaisquer dos
membros da comissão. Também não há registros de participação dos membros da
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

comissão nas reuniões do Comitê de Pessoas, nas quais se discutiram as metas da
companhia.
O Acordo foi assinado por todos os representantes da comissão paritária e pelo
representante do Sindicato.
A negociação do acordo por meio da comissão paritária acontece diretamente
entre empresa e empregados, onde os representantes são escolhidos pelos próprios trabalhadores
e empregador, sendo denominada de negociação individual plúrima. Marcelo Mascaro
Nascimento7 destaca que
O nosso entendimento é no sentido de que o acordo, na comissão, é palavra que se
confunde porque, sendo o plano deliberado pela comissão, não se trata de acordo, mas
de votação entre os seus membros.
O voto de cada representante da comissão paritária é unitário e todos têm o
mesmo peso e valor, ou seja, trata-se de órgão paritário, cujas definições não precisarão ser
submetidas a assembleia geral dos trabalhadores. Assim, de acordo com os pressupostos
democráticos, basta a maioria de votos dos membros da Comissão para que o Programa
seja considerado aprovado. Apenas em caso de impasse dos membros da comissão paritária é
que a Lei no. 10.101/2000 prevê que sejam adotados os mecanismos da mediação ou a
arbitragem.
No presente caso vejo que a empresa adotou procedimento claro para a eleição
dos representantes dos empregados para a negociação do Programa. Divulgou os nomes dos
representantes eleitos e convocou todos para a realização da reunião de negociação, tendo
informado ao Sindicato. Todos assinaram o Acordo que foi devidamente arquivado.
Entendo que assiste razão à recorrente e foram cumpridos os requisitos previstos
na legislação. A Lei no. 10.101/2000 não determina os procedimentos específicos para
deliberação da comissão paritária, nem exige que as reuniões para tratativas sobre o Plano sejam
registradas formalmente. Portanto, entendo que a assinatura de todos os membros no Acordo
comprova que a comissão teria cumprido o seu papel de analisar e deliberar sobre as diretrizes
do Plano, e que todos os membros teriam acordado com os termos, do contrário, não teriam
assinado o Acordo.
Não é a primeira vez que a fiscalização apresenta este argumento para
descaracterizar pagamentos feitos a título de PLR. O voto do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci ilustra situação idêntica à presente:
No entender do agente fiscal, os acordos não foram objeto de negociação, uma
vez que não foram apresentadas as atas de reuniões e de eleições das comissões
de empregados.
Como anteriormente alegado, entretanto, sendo o produto ou o resultado das
negociações entre a empresa e seus empregados, seja por comissão paritária, seja
por sindicatos, os planos obviamente são objeto de tratativas, as quais
também criam previsibilidade quanto às regras pertinentes ao cumprimento do
acordado.

7 NASCIMENTO, Marcelo Mascaro. Participação nos Lucros e Resultados da Empresa. São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 190.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Noutro giro verbal, os acordos são as materializações das negociações entre as
partes; e a exigência das atas de reuniões e de eleições ignoram a
circunstância de que qualquer negócio jurídico é justamente um acordo entre
duas ou mais pessoas com o fim de criar, modificar ou extinguir uma relação
jurídica predominantemente patrimonial. Isto é, a manifestação de vontade das
partes envolvidas é um pressuposto de existência do próprio negócio jurídico
(não é nem requisito de sua validade, pois os requisitos de validade são aqueles
estabelecidos no art. 104 do Código Civil), de forma que não se pode alegar
que os acordos não foram objeto de negociação.
Improcede, pois, a acusação fiscal nesse tocante. (Acórdão no. 2402-006.073,
Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 03/04/2018.)
Vejo que, mais uma vez, a fiscalização indicou requisitos formais que não estão
previstos na norma regulamentadora.
Portanto, entendo que não assiste razão à fiscalização.
4.1.4. Pagamento de PLR em substituição ao salário
A autoridade lançadora ressaltou que os valores pagos a título de PLR seriam
muito altos o que seria um indício de que a empresa estaria substituindo os salários dos
funcionários pela PLR. Contudo, o Acórdão proferido afastou esse ponto, senão vejamos:
Por fim, alega a impugnante que o elevado valor da PLR paga a alguns dos seus
funcionários não implica atribuir a tais pagamentos o caráter substitutivo da
remuneração, por inexistência de fundamentação legal. Quanto a esse argumento,
entendo assistir razão à impugnante, dado que a lei não estipula teto ao valor da PLR. O
elevado valor, por si só, não leva à conclusão de que houve substituição de parcelas
remuneratórias. Para tanto, seria necessário demonstrar que a remuneração
ordinariamente paga ao trabalhador possui valor inferior à média do mercado, o que não
aconteceu no presente caso.
Não vejo reparos a fazer no acórdão nesse ponto.
4.1.5. Da aplicação das alterações da Lei no. 14.020/2020 ao presente caso.
A recorrente apresentou o pedido de aplicação retroativa da Lei no. 14.020/2020.
A lei trouxe alterações relevantes para a Lei no. 10.101/2000. Entendo que tal pedido fica
prejudicado em razão do reconhecimento da regularidade dos pagamentos realizados conforme o
Acordo formalizado pela comissão paritária.
Diante do exposto, entendo que os pagamentos realizados pela empresa com base
no Acordo de PLR de 2013-2014 estão de acordo com a Lei no. 10.101/2000 e deve ser
cancelado o lançamento relativo a este levantamento.
4.2.
Do Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options)
Segundo a fiscalização, o suposto ganho auferido pelos participantes no Plano de
Stock Option (Plano de Opções de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária em 22 de setembro de 2008, posteriormente ratificado em 01 de junho de 2009 e
alterado/ratificado em 29 de abril de 2011, e-fls. 782/789, 1017/1024) teria natureza de
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

rendimento do trabalho e, portanto, deveria se sujeitar à tributação pelas contribuições
previdenciárias.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1884 e ss) aponta as razões que levariam ao
seu entendimento:
Caso o empregado beneficiário exerça seu direito de opção (comprando ações pelo
preço pactuado pelo plano), estará auferindo um acréscimo patrimonial decorrente da
diferença entre o valor de aquisição estabelecido no plano e o valor de mercado da ação.
Este ganho tem natureza jurídica de rendimento do trabalho, já que: (1) nenhum risco
corre o empregado na obtenção deste acréscimo patrimonial; (2) o benefício decorre de
contrato de emprego e: (3) o benefício tem caráter de retribuição de serviços prestados.
A fiscalização entendeu que haveria discrepância entre o valor do preço de
exercício e o valor da cotação das ações, razão pela qual estaria confirmada a remuneração extra.
No que diz respeito à base de cálculo, assim esclareceu:
Os valores da base de cálculo são originários das planilhas de fls. 1296 e 1326 do DCC
apresentadas pela própria empresa e que individualizam por segurado a quantidade de
opções, o preço de exercício e o valor de mercado da ação.
Partindo-se dessas planilhas, foram inicialmente excluídos os valores que a própria
empresa já havia considerado como base de cálculo das contribuições previdenciárias e
declarado em GFIP.
Foram acrescentadas mais três colunas:
- “Valor efetivamente pago pelo Empregado/CI (AxB)”: nesta coluna multiplicamos a
quantidade de opções pelo preço de exercício;
- “Valor de Mercado Total (AxC)”: nesta coluna multiplicamos a quantidade de opções
pelo valor de mercado de cada ação, o resultado representa qual o valor total o segurado
gastaria para comprar estas ações na bolsa de valores.
- “Ganho Auferido / Base de Cálculo”: representa a subtração dos valores presentes na
coluna “Valor de Mercado Total (AxC)” pelos valores da coluna “Valor efetivamente
pago pelo Empregado/CI (AxB)”, o resultado representa o ganho auferido por cada
segurado e que representa a base de cálculo do presente auto. (grifos acrescidos)
Verifica-se que, a fiscalização entendeu que o suposto ganho recebido pelos
beneficiários do plano a título de remuneração, seria a diferença entre o valor de mercado das
ações adquiridas e o preço de exercício da opção correspondente (valor efetivamente pago
pelo beneficiário), na data do exercício das opções.
A decisão de piso manteve o lançamento pelos seus próprios fundamentos.
A recorrente alega que o Plano de Opção de Compra de Ações tem natureza
mercantil e não compõe as políticas de benefícios e remuneração variável para seus empregados
e administradores da empresa, que também prevê a concessão de ações restritas. Afirma que as
verbas remuneratórias foram devidamente incluídas na Folha de Salários e consideradas na base
de cálculo das contribuições previdenciárias, mas que o Plano de Opção de Compra de Ações foi
firmado com o objetivo de alinhamento de interesses dos colaboradores com os interesses dos
acionistas, e não tem natureza remuneratória, tendo por objetivo, ofertar a oportunidade de
aquisição de participação societária na companhia para alinhar interesses de responsáveis diretos
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

e indiretos ao negócio dos acionistas, permitindo que eles passem a compartilhar o risco e os
benefícios do negócio como acionistas.
Sustenta que o plano teria natureza mercantil, reunindo as características:
voluntariedade, onerosidade e risco. Em síntese:
Voluntariedade: Uma vez indicado como elegível para participar do plano, caso
tenha interesse, deverá firmar Contrato de Opção, no qual encontram-se os termos e condições.
O participante aceita, voluntariamente, participar do plano, assumindo os riscos inerentes da
transação. Não há relação do Contrato de Opção com o contrato de trabalho. Quando da ocasião
do exercício das opções, o participante deverá formalizar a sua intenção de exercer a compra.
Onerosidade: o preço de exercício das opções, de acordo com o Item 8 do Plano,
deverá ser fixado pelo Conselho de Administração, e deverá respeitar o preço mínimo
equivalente ao valor médio do preço das ações da Recorrente no período de, no mínimo, 30 e, no
máximo, 120 dias anteriores à data da outorga da opção, sendo facultado, ainda, a aplicação de
desconto de até 25%. O pagamento do valor devido pelas ações é feito pelos participantes, nos
termos dos itens 9.2 e 9.3 do Plano.
Risco: Há a previsão de multa e incidência de juros em caso de atraso no
pagamento das ações. O risco reside na oscilação do valor de mercado das ações, que,
dependendo do patamar (o que não está ao alcance do controle tanto do empregado quanto do
empregador) pode inviabilizar o exercício das opções. A oscilação das cotações das ações esta
comprovada diante da volatilidade dos valores das ações. O risco não está atrelado tão somente à
margem do “ganho patrimonial” recebido pelo participante na aquisição da ação, no término do
exercício da opção, mas também antes à própria viabilidade econômica de tal exercício,
considerados os ganhos e custos decorrentes. A empresa não agiu para suprimir o risco e garantir
que os participantes do plano sempre tivessem um ganho.
Cita julgados do CARF (Acórdãos 2401-003.890 e 2403-003.815) e decisões
judiciais que suportam seus argumentos, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho.
Defende, ainda, que a existência de uma diferença positiva entre o preço de
mercado na data do exercício e o preço de exercício não só atende à expectativa de ambas as
partes que firmaram o contrato de outorga da opção como é elemento inerente à modalidade de
investimento.
Discorre sobre a ausência de retributividade e habitualidade próprias à
caracterização de verbas de natureza salarial ou remuneratória. Como anteriormente destacado na
preliminar de nulidade, sustentou a impossibilidade de considerar a diferença entre o valor de
mercado o valor de exercício como remuneração, pois não é a recorrente quem controla o valor
de mercado das ações no momento final do exercício das opções, e sim o mercado. Ademais,
funcionários com funções idênticas poderão ter exercer seus direitos em momento distinto, razão
pela qual, teriam condições distintas em razão da variação do mercado, o que se mostra
incompatível com o conceito de remuneração. Adicionalmente, a recorrente sustenta a
impossibilidade de utilização de normas regulatórias e ato societário como provas indiciárias da
suposta natureza remuneratória do plano. Os enquadramentos contidos nas normas regulatórias
da CVM, entre elas ICVM no 480/2009 e ICVM no 481/2009, nada se relacionam com a natureza
jurídica dos planos de opção de compra de ações e que o CPC 10 não reconhece a natureza
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

remuneratória de todos os pagamentos baseados em ações. Ademais, que o Comitê de
Pronunciamento Contábeis não possui competência para a definição da natureza jurídica dos
planos de opção de compra de ação, uma vez que se trata de norma contábil para fins de
escrituração das despesas incorridas pelas companhias.
Entendo que assiste razão à recorrente. Conforme conceituou Thiago Taborda
Simões8:
O objetivo do SOP é entregar ao colaborador da companhia, empregado ou não, um
direito, consistente na faculdade de adquirir, a título oneroso, ações dela sob um valor
prefixado (preço de exercício – strike price), ao fim de determinado lapso temporal
(lock-up).
O Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options) da recorrente se
apresenta como um contrato de caráter mercantil, de modo que não há fundamentos para
considerar a diferença do valor da ação para compra no plano e o valor da cotação da ação na
bolsa de valores como uma parcela paga pela recorrente aos beneficiários a título remuneratório,
em contraprestação ao trabalho prestado à empresa.
A jurisprudência do CARF sobre o tema é variada, uma vez que é necessária a
análise das características de cada Plano de Opções Compra de Ações e todos eles possuem suas
peculiaridades. Mas, usualmente, são avaliadas três características principais:
Voluntariedade: se o beneficiário participa voluntariamente do plano, tanto na
assinatura da outorga, quanto no exercício de compra das ações;
Onerosidade: se o beneficiário exerce a opção de compra mediante pagamento do
preço, e se este pagamento resulta de um dispêndio feito pelo próprio beneficiário;
Risco de Mercado: Se existem condições a serem cumpridas para o exercício das
ações e se há oscilações do preço da ação que podem resultar numa perda ou
ganho para o beneficiário.
O Plano de Opções de Compra de Ações da recorrente se reveste de tais
características.
O objetivo principal do plano são (e-fl. 782) (a) estimular a expansão, o êxito e a
consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da
Companhia aos de administradores e empregados da Companhia; e (c) possibilitar à Companhia
atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados. Estes objetivos não fogem dos
usualmente verificados nos planos dessa natureza, que surgiram nos Estados Unidos num
momento de grande pulverização do capital social das empresas e necessidade de alinhamento
dos interesses dos funcionários com as empresas, principalmente os funcionários que detinham
poderes de gerência. Como afirma a recorrente e está expressamente previsto, a recorrente
elaborou o Plano para permitir que suas lideranças ficassem cada vez mais alinhadas com os
interesses de crescimento da Companhia.

8 SIMÕES. Thiago Taborda. Stock Options Os Planos de Opções de Ações e sua Tributação. 1a ed. São Paulo:
Noeses, 2016, p. 39.
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

O Conselho de Administração indica os funcionários elegíveis e os beneficiários
elegidos para a opção de compra, participaram de forma voluntária, tanto na outorga quanto no
exercício, comprovaram o pagamento dos valores devidos pela compra das ações, de modo que
não há dúvidas sobre a onerosidade. O risco, por sua vez, ficou evidenciado pela variação do
valor das ações na bolsa de valores e pelas características inerentes ao contato de investimento
dessa natureza. Os participantes também assumem um risco de oportunidade, pois ao aderirem
ao Plano de Stock Options renunciam a outras oportunidades oferecidas no mercado, dividindo
com a Companhia o risco empresarial.
A diferença do valor pré-fixado para as ações e o valor da cotação das ações em
Bolsa de Valores no exercício, que o fiscal adotou como remuneração, não possui qualquer
relação com a prestação de serviços do segurado, tão somente com a cotação das ações no
mercado de capitais, o que deixa evidenciado que o plano é um contrato interdependente do
contrato de trabalho, um contrato de compra e venda de ações, de natureza civil.
É do Conselheiro João Vítor Ribeiro Aldinucci a relatoria do voto vencedor do
Acórdão no. 9202-010.506, de 22/11/2022, que analisou situação semelhante à presente:
(...) A fiscalização identificou que a remuneração do trabalhador corresponderia à
diferença positiva entre o valor de mercado da ação na data do exercício e o valor
desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba
tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a diferença
positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o preço das ações
antecipadamente fixado na data da outorga das opções (preço de mercado menos preço
de exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa,
mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor do ativo ação em
razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem
completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa no termo de
verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado
acionário, que atribuiu, desde a data da outorga até a data do exercício, uma valorização
decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e procura que puxam para cima o
valor do ativo em questão, em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes (tais
como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores etc.) impactam
diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes ao
cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da
administração, força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa de
dividendos etc.), mas também como resultado de fatores externos à empresa, atinentes
ao mercado doméstico (juros internos, inflação, grau de endividamento, grau de
investimento, avaliação setorial, estabilidade econômica e política etc) e internacional
(juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado internacional, conflitos
comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou menor aversão ao risco etc). A
crise que assolou a bolsa em março deste ano de 2020 é um exemplo claro do que se
afirma.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que outorgou as
opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Portanto, como bem ressaltado pelo voto supra citado, sequer é possível entender
que a recorrente tenha pago aos participantes do plano o “ganho”, pois a valorização das ações
da Companhia no mercado de capitais depende de diversos fatores.
Ademais, não vislumbro a possibilidade de se considerar a diferença de valores
das ações fixadas no plano e o valor de mercado das ações no momento do exercício como uma
parcela remuneratória, nos termos da Lei no. 8.212/91.
Entendo que a jurisprudência pacificada da Justiça do Trabalho sobre o tema é
fato relevante. Ora, a Justiça do Trabalho é especializada exatamente nas relações jurídicas
decorrentes do vínculo empregatício, de modo que, seu entendimento quando trata os contratos
de opções de compra de ações como contratos de natureza mercantil, deve ser considerado, sob
pena de termos entendimentos totalmente discrepantes decorrentes da mesma relação jurídica.
A Justiça do Trabalho já teve a oportunidade de analisar vários planos de opções
de compra de ações, e em planos como o presente, entendeu-se que as stock options não seriam
parte do salário do beneficiário. São várias as razões, mas, principalmente porque o participante
do plano não tem garantia de lucro, o que poderá ocorrer de acordo com as variações do
mercado acionário, além da onerosidade dos planos. Alguns julgados do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) ilustram bem o posicionamento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPRA DE AÇÕES
VINCULADA
AO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
“STOCK
OPTIONS”.
NATUREZA NÃO SALARIAL. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA PARA
COMPREENSÃO DAS REGRAS DE AQUISIÇÃO. LIMITES DA SÚMULA
126/TST.
As stock options, regra geral, são parcelas econômicas vinculadas ao risco empresarial e
aos lucros e resultados do empreendimento. Nesta medida, melhor se enquadram na
categoria não remuneratória da participação em lucros e resultados (art. 7o, XI, da CF)
do que no conceito, ainda que amplo, de salário ou remuneração. De par com isso, a
circunstância de serem fortemente suportadas pelo próprio empregado, ainda que com
preço diferenciado fornecido pela empresa, mais ainda afasta a novel figura da natureza
salarial prevista na CLT e na Constituição. De todo modo, torna-se inviável o
reconhecimento de natureza salarial decorrente da possibilidade de compra de ações a
preço reduzido pelos empregados para posterior revenda, ou a própria validade e
extensão do direito de compra, se a admissibilidade do recurso de revista pressupõe o
exame de prova documental - o que encontra óbice na Súmula 126/TST. Agravo de
instrumento desprovido" (AIRR-85740-33.2009.5.03.0023, 6a Turma, Relator Ministro
Mauricio Godinho Delgado, DEJT 04/02/2011). (grifos acrescidos)
"RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE.
(...)4. STOCK OPTIONS . O programa pelo qual o empregador oferta aos empregados
o direito de compra de ações (previsto na Lei de Sociedades Anônimas, n. 6404/76, art.
168, § 3o) não proporciona ao trabalhador uma vantagem de natureza jurídica salarial.
Isso porque, embora a possibilidade de efetuar o negócio (compra e venda de ações)
decorra do contrato de trabalho, o obreiro pode ou não auferir lucro, sujeitando-se às
variações do mercado acionário, detendo o benefício natureza jurídica mercantil. O
direito, portanto, não se vincula à força de trabalho, não detendo caráter
contraprestativo, não se lhe podendo atribuir índole salarial. Recurso de revista não
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

conhecido. (...)" (RR-217800-35.2007.5.02.0033, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio
Godinho Delgado, DEJT 03/12/2010).
Além dos entendimentos acima expostos, mesmo que se considere que tal
“ganho” teria sido pago pela recorrente aos participantes do plano, entendo que falta ao Plano a
habitualidade necessária para se caracterizar uma parcela remuneratória, uma vez que, valores
pagos ou creditados sem previsibilidade ou reiteração não estão sujeitos à tributação pela
contribuição previdenciária, nos termos do item 7, da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no.
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Apesar de o referido plano ser válido por 10 anos, é o Conselho de Administração
que regula quando vão se dar as opções de compra e lista os beneficiários a cada chamada, ou
seja, não há previsibilidade de que a mesma lista de beneficiários se repetirá, além de
periodicidade garantida.
Mesmo quando o beneficiário adere às condições e passa a participar do plano, até
o final do período de vesting, ou seja, enquanto não são cumpridas as condições para o exercício,
o que existe é apenas uma expectativa de direito, que pode não se concretizar. Características
próprias de uma negociação de aquisição de ações que não se aproxima da habitualidade e
previsibilidade das verbas de natureza remuneratória.
Por fim, no que diz respeito às regras contábeis e à denominação usada nos
documentos internos da empresa, apontadas pela fiscalização e pela decisão de piso como
indicativos da natureza remuneratória da verba, concordo com as colocações feitas pelo
Conselheiro João Vítor Ribeiro Aldinucci, no voto supra citado, cujas razões de decidir adoto:
Primeiramente, entendo que as deliberações da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), embora tenham sua importância, não têm o condão de criar, alterar ou mesmo
definir formas e institutos de direito tributário, muito menos para a definição dos
respectivos efeitos.
Tais deliberações nem mesmo estão entre as fontes do Direito Tributário. Tais fontes
são a Constituição Federal, a Lei Complementar, a Lei Ordinária, a Medida Provisória,
a Lei Delegada, a Resolução, o Decreto Legislativo, os Tratados Internacionais, os
Convênios, os Decretos as Normas Complementares.
A CVM sequer tem competência para interpretar, em última instância, a legislação
tributária federal, pois essa competência é deste CARF ou do Poder Judiciário. Em
sendo assim, pode parecer desacertado atribuir maior peso a tais deliberações, em
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

detrimento, por exemplo, da jurisprudência dos tribunais, estes sim com competência
para aplicar a lei aos casos concretos submetidos à sua apreciação.
Portanto, o conceito de remuneração é extraído da Constituição Federal, do Código
Tributário Nacional, da Lei 8212/91 e do Decreto 3048/99, podendo ser citados os
seguintes dispositivos:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Lei 8212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa nominarem as stock
options como instrumentos de remuneração igualmente não dão os efeitos pretendidos
pela decisão recorrida. Se fosse possível atribuir efeitos tributários apenas com base no
nome adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo alterar a denominação para
afastar a tributação, o que de forma alguma se cogita. Além disso, pode parecer
incoerente que se aceite a nomenclatura adotada como critério de justificação da
imposição tributária, mas, ao mesmo tempo, afaste-se a interpretação dada pelo
contribuinte aos contratos como sendo de natureza mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos de lavra do recorrente”,
pode parecer que só se aceita a documentação da empresa naquilo que convém à tese de
tributação, mas não naquilo que afasta tal tese. Em sendo assim, e como já afirmado, a
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

natureza mercantil ou remuneratória das stock options deve ser extraída da legislação e
do caso concreto, mas não de deliberações de órgãos que sequer têm competência para
aplicar a legislação tributária ou de documentos internos de conteúdo propagandístico
ou informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é igualmente sabido que “os ajustes
advindos da adaptação da contabilidade das empresas aos pronunciamentos do CPC e
ao disposto na Lei no 11.638/07 não devem impactar a carga tributária das empresas.
Essa independência da Contabilidade em relação à tributação é essencial ao processo
de convergência às normas internacionais de contabilidade” 9
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga de
opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia, sem,
contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do que se pode
depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato societário, o que, a
princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram atribuídos pela fiscalização.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para excluir os
lançamentos referentes ao Plano de Stock Options.
5. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso voluntário,
REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para cancelar os
lançamentos promovidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

9 LOPES, Alexsandro Broedel; e MOSQUERA, Roberto Quiroga . O Direito Contábil. Fundamentos Conceituais,
Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; e LOPES, Alexsandro
Broedel. (org.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p.
80.
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR. Como bem ressaltado pela
Conselheira Relatora, o art. 7o, XI, da Constituição depende de regulamentação (RE 569.441,
TEMA STF N° 344) e, uma vez descumprida a regulamentação legal, resta descaracterizada a
natureza jurídica de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na
base de cálculo das contribuições, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

consonância com a Constituição ao asseverar que não integra o salário-de-contribuição a
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica, ou seja, a Lei n° 10.101, de 2000.
No caso concreto, o Programa de Participação nos Resultados 2013-2014 foi
pactuado por comissão paritária, escolhida pelas partes e integrada por representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria (e-fls. 981/987 e 1096/1101).
O instrumento decorrente da negociação (e-fls. 981/987 e 1096/1101), contudo,
não veiculou regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, uma vez que em relação ao resultado da empresa não apresenta qualquer elemento a
evidenciar (nem mesmo a nominar) em que consistiriam indicadores e respectivas metas e pesos
(e-fls. 983/985) e, em relação ao resultado individual, também não há nem ao menos a indicação
nominal de qual objetivo deva ser considerado (e-fls. 984/985).
Em verdade, não houve fixação de regras claras e objetivas dos direitos
substantivos da participação, mas mera outorga de competência para que a Diretoria Executiva
da empresa proponha livremente indicadores e respectivas metas e pesos relativos aos resultados
da empresa (Nota da Empresa) e para que o Conselho de Administração da empresa os defina
(ratifique o proposto), de modo a que a empresa fixe total e unilateralmente os resultados da
empresa (a eliminar a necessária negociação pela comissão paritária), bem como mera outorga
de competência para que negociação individual entre empresa e cada empregado (e não a
necessária negociação no seio da comissão paritária) disponha igualmente com total liberdade
sobre os objetivos individuais dos trabalhadores (Nota do Empregado).
Não houve delegação de competência para complementação de regra substantiva
posta pela comissão paritária (não houve delegação regulamentar), mas total transferência
(delegação pura) do poder normativo outorgado expressamente pela lei à comissão paritária,
integrada por representante sindical, para a Diretoria Executiva e Conselho de Administração
definirem unilateralmente as regras de regência do resultado da empresa (na reunião do Conselho
de Administração não estavam presentes os membros da comissão paritária, cujo mandato se
encerrara com a assinatura do acordo), bem como total transferência do poder normativo
outorgado expressamente pela lei à comissão paritária, integrada por representante sindical, para
empregador e cada trabalhador de forma isolada definirem as regras de regência do resultado
individual do respectivo trabalhador (negociação individual atomizada).
A outorga para a complementação técnica de regra posta pela negociação havida
no âmbito de comissão paritária é admissível, mas não a delegação pura e simples do poder
normativo outorgado pela lei à comissão paritária.
Admite-se que a comissão paritária institua as regras em documento anexo ou
apartado do instrumento principal decorrente da negociação empreendida pela comissão
paritária, bem como que a comissão paritária estabeleça norma a delegar competência para a
complementação técnica de regra por ela posta, mas não a delegação pura e simples (Acórdãos
n° 2401-009.767 e n° 2401-011.101).
Não constando do instrumento decorrente da negociação empreendida pela
comissão paritária, integrada por representante do sindicato da categoria, regras claras e
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-011.535 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720004/2020-98

objetivas a dispor sobre o resultado da empresa e sobre o resultado individual, mas tão somente
delegação pura e simples da competência legalmente outorgada à comissão paritária, há nítida
violação do disposto no art. 2°, inciso I do caput e §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, ainda mais
quando se atribuiu competência para o empregador fixar unilateralmente as regras substantivas
sobre o resultado da empresa e competência para o empregador negociar individualmente com
cada trabalhador as regras substantivas sobre o resultado individual, havendo manifesta afronta à
determinação legal de que regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do pactuado, sejam postas pelo exercício da autonomia privada de comissão
paritária, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria.
Nesse contexto, afasta-se, de plano, a alegação de retroação da Lei n° 14.020, de
2020, pois, não veiculando a nova lei norma interpretativa superveniente aplicável à situação em
tela, deve ser considerado na extração da norma jurídica a ser empregada na solução do caso
concreto o texto normativo do tempo dos fatos geradores.
Pelo exposto, não há como prosperar o inconformismo da recorrente.
Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options). A autuada sustenta que a
outorga de opções de compra de ações teve natureza jurídica mercantil, não havendo fato gerador
das contribuições objeto do lançamento.
No caso concreto, contudo, a recorrente, num primeiro momento, concedeu o
direito de adquirir ações, ou seja, outorgou as opções gratuitamente e com o objetivo de atrair e
manter determinados trabalhadores em seus quadros.
Como destacado pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação, a obrigação de o
trabalhador prestar serviços para a empresa até a data fixada para o exercício das opções não se
constitui em risco mercantil, mas em vinculação do benefício à relação de trabalho.
Além disso, houve fixação de preço de exercício que veio, quando do exercício da
opção, a se configurar significativamente inferior ao preço de mercado das ações.
Diante da outorga gratuita das opções de compra de ações, considero que resta
descaracterizada a natureza mercantil da operação. Descaracterização que se confirma com a
significativa discrepância entre o valor previamente ajustado como de compra das ações e o
valor das ações no dia de exercício da opção, data esta em que se opera o fato gerador e em
relação à qual se apura a base de cálculo das contribuições.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 2459
DF CARF MF
Original